Tribunal: TJPA
Processo: 0806846-08.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806846-08.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO PAN S.A.

REPRESENTANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ANA MARIA DA SILVA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE READEQUAÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS.PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. DESCONTO RELATIVO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTOS LIMITADOS A 30% DE SEUS PROVENTOS. PRECEDENTES STJ. DESCONTOS FIXADOS ACIMA DO LIMITE LEGAL. ERRO DE CÁLCULO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. VALOR DOS DESCONTOS REDUZIDO PARA

R$ 1.405,92 (UM MIL, QUATROCENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS). DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM ARBITRADO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANTIDO. HONORÁRIOS MANTIDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS JÁ FIXADOS. MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

PRELIMINARES

1.

Preliminar de Impugnação a Justiça Gratuita.
No caso em tela, há elementos suficientes que demonstram ter direito o recorrente ao benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, uma vez que a situação econômica da parte não lhe permita atender às despesas do processo, sem prejuízo do próprio sustento ou da família, conforme se verifica do comprovante de rendimentos acostado nos autos (id. 7379248 e seguintes).
REJEITADA.

2.

Preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade.
No caso concreto, os questionamentos apresentados pelo agravante para obter a reforma da decisão hostilizada atacam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, inexistindo, via de consequência, a violação ao postulado da dialeticidade.
REJEITADA.

MÉRITO

3.

O Superior Tribunal de Justiça, diante da natureza alimentar dos vencimentos e atento ao princípio da razoabilidade, fixou o entendimento de que os descontos de valores realizados em folha de pagamento de salário, aposentadoria e pensão de servidor público devem ser limitados a 30% (trinta por cento).

4.

No caso em questão, analisando o contracheque da agravante, observa-se que o total de sua
remuneração bruta é de R$ 7.904,81
(sete mil novecentos e quatro reais e oitenta e um centavos) subtraídos os
descontos legais obrigatórios, R$ 198,41
(cento e noventa e oito reais e quarenta e um centavos) referente a contribuição para a seguridade social e
R$ 719,51
(setecentos e dezenove reais e cinquenta e um centavos) referente ao imposto de renda, respectivamente, temos que a
renda líquida da recorrente é de R$ 6.986,89
(seis mil novecentos e oitenta e seis reais e oitenta e nove centavos), da qual se obtém a
margem consignável de R$ 2.096,06 (dois mil e noventa e seis reais e seis centavos), exatamente 30% da renda líquida.

5.

Da detida análise do contracheque apresentado (id. 7379248), verifico que a recorrente possui
outros três empréstimos consignados, além dos celebrados com o Banco PAN
, quais sejam, EMPREST PREV PRIVADA - SABEMI no valor de
R$ 475,36
(quatrocentos e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos), EMPREST BCO PRIVADOS - DAYBCO no importe de
R$ 107,39
(cento e sete reais e trinta e nove centavos) e o

EMPREST PREV PRIVADA - CIASPRE também no valor de
R$ 107,39
(cento e sete reais e trinta e nove centavos), assim sendo, verifica-se a
disponibilidade de R$ 1.405,92 (um mil quatrocentos e cinco reais e noventa e dois centavos) da margem consignável
, os descontos impugnados pela autora/recorrida na inicial somam o valor de R$ 1.645,00 (um mil seiscentos e quarenta e cinco reais), ultrapassando a margem consignável.

6.

Diante disso,
os descontos a serem efetuados pelo banco devem ser reduzidos para

R$ 1.405,92 (um mil quatrocentos e cinco reais e noventa e dois centavos)
e não para R$ 1.525,57 (um mil quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta e sete centavos) como exposto na decisão monocrática.

7.

Quanto aos danos morais, no que pertine ao quantum indenizatório, é cediço que para se fixar uma quantia a título de danos morais, é necessário analisar alguns aspectos, a fim de se chegar a um valor justo para o caso concreto, atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, valendo-se o Julgador de sua experiência e do bom senso necessário às peculiaridades de cada caso.

8.

In casu
, verifico que os danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), encontram-se razoáveis e proporcionais à dívida cobrada.

9.

Quanto aos honorários recursais, verifica-se que todos os requisitos ensejadores da incidência do art. 85, §11 do CPC, no entanto, os honorários recursais foram arbitrados na decisão vergastada, e fixados no percentual de 1%, o qual entendo ser razoável e proporcional neste momento, não havendo necessidade de majoração.

10.

Recurso
CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
ANA MARIA DA SILVA FERREIRA
nos autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como agravada
BANCO PAN S/A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 08 de outubro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ANA MARIA DA SILVA FERREIRA
contra Decisão Monocrática (id. 19776879) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como agravado
BANCO PAN S/A.

Em sua inicial a autora, informou que firmou dois contratos de empréstimo junto a instituição financeira, sendo o primeiro contrato de Nº 726580981-0, com 96 (noventa e seis) parcelas no valor de R$ 1.425,00 (mil quatrocentos e vinte e cinco reais), com vencimento da última parcela em 10 de maio de 2027, e o segundo contrato de Nº 720881803-4, também com 96 (noventa e seis) parcelas no valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), com vencimento da última parcela em 10 de junho de 2026, e que os descontos no rendimento do autor têm ultrapassado o patamar de 30% de sua remuneração enquanto servidora aposentado.

O feito seguiu seu trâmite até a prolatação de sentença (id. 7379299), julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, para condenar o réu à adequação do valor das parcelas do contrato celebrado com a autora reduzindo o valor das parcelas no importe de R$306,00 (trezentos e seis reais), ampliando-se o número de parcelas necessárias e garantida a incidência dos juros contratados pelas partes e demais encargos previstos no contrato. Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais e 15% de honorários advocatícios sobre o valor da causa.

Inconformado, o réu BANCO PAN S/A, interpôs Recurso de Apelação (id. 7379366), alega que houve erro de cálculo na sentença, visto que, é necessário subtrair do valor bruto recebido pela parte autora (R$ 7.904,81) os descontos referentes ao Imposto de Renda (R$ 719,51) e a contribuição para seguridade social (R$ 198,41), o que resulta na quantia de R$ 6.986,89, da qual o valor de 30% é de R$ 2.096,07, sendo este o valor correspondente a margem consignável da parte autora.

Diante do exposto, requer a reforma da decisão para que os descontos sejam reduzidos para a quantia de R$ 1.475,57 e não R$ 306,00 como determinado pelo juízo.

Sustenta a inocorrência de danos morais. E o erro material no que concerne aos honorários sucumbenciais para que estes sejam arbitrados sobre o proveito econômico e não sobre o valor da causa.

Em sede de contrarrazões (id. 7379373) a apelada refutou os argumentos apresentados e pugnou majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §§ 11º e 12º do CPC.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 9525267).

Em decisão monocrática de id. 19776879, o recurso foi conhecido e parcialmente provido, conforme ementa,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE READEQUAÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS. SERVIDORA PÚBLICO. DESCONTO RELATIVO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTOS LIMITADOS A 30% DE SEUS PROVENTOS. PRECEDENTES STJ. DESCONTOS FIXADOS ACIMA DO LIMITE LEGAL. ERRO DE CÁLCULO NA SENTENÇA. VALOR DOS DESCONTOS REDUZIDO PARA R$ R$ 1.525,57 (UM MIL, QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS). DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM ARBITRADO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANTIDO. HONORÁRIOS MANTIDOS. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Contra esta decisão se insurge a outrora recorrida,
ANA MARIA DA SILVA FERREIRA
, por meio de
AGRAVO INTERNO
(id. 19776879).

Alegou, que a reforma da sentença ao patamar de R$ 1.525,57 (um mil quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta e sete centavos, é ínfima se comparada aos descontos inicialmente realizados R$ 1.645,00 (mil, seiscentos e quarenta e cinco reais), tão somente R$ 119,43 (cento e vinte e nove reais com quarenta e três centavos), de modo que não só será incapaz de trazer benefícios para a agravante, como também não será eficaz na readequação da margem consignável.

Aduz que o valor a ser abatido sobre parcelas mensais é o de R$626,95 (seiscentos e vinte e seis reais e noventa e cinco centavos), uma vez que representam os 9% (nove por cento) que extrapolam o limite legal. Desse modo, a diferença entre o valor que deveria ser efetivamente descontado e o extrapolado da margem consignável é de R$ 1.027,05 (mil e vinte e sete reais com cinco centavos), devendo este sim, ser considerado o valor correto dos abatimentos mensais.

Requer a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como, a majoração dos honorários em grau recursal, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

Foram apresentadas contrarrazões (id. 20534561), preliminarmente, impugnou a concessão da justiça gratuita à recorrente e alegou a violação ao princípio da dialeticidade, no mérito, pugnou pela manutenção da decisão e refutando os argumentos apresentados.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Prefacialmente ao mérito, analiso a preliminar suscitada.

Preliminar de Impugnação a Justiça Gratuita

Ressalta-se, por oportuno, que sobre o tema da gratuidade da justiça, o TJPA reeditou o Enunciado da Súmula nº 06, conforme publicado no DJ, Edição 5990/2016, de 16/06/2016, segundo o qual dispõe:

“SÚMULA 06: A ALEGAÇO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA CONFIGURA PRESUNÇO MERAMENTE RELATIVA DE QUE A PESSOA NATURAL GOZA DE DIREITO AO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PREVISTA NO ARTIGO 98 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (2015), PODENDO SER DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO PELO PRÓPRIO MAGISTRADO CASO HAJA PROVA NOS AUTOS QUE INDIQUEM A CAPACIDADE ECONÔMICA DO REQUERENTE.”

Acerca da matéria, a Constituição Federal em seu art. 5º, LXXIV dispõe que: “O ESTADO PRESTARÁ ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA AOS QUE COMPROVAREM INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS”.

Nessa esteira de raciocínio, somente será concedida a gratuidade de justiça aos que demonstrarem não dispor de recursos financeiros para arcar com as custas, despesas processuais, sem que importe em prejuízo para o seu próprio sustento e para o de sua família, cabendo ao magistrado indeferir o pedido diante da existência de provas que demonstrem a ausência de hipossuficiência da parte que requer o benefício, contudo, as circunstâncias que levam ao indeferimento do pedido não ocorrem no caso dos autos.

No caso em tela, há elementos suficientes que demonstram ter direito o recorrente ao benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, uma vez que a situação econômica da parte não lhe permita atender às despesas do processo, sem prejuízo do próprio sustento ou da família, conforme se verifica do comprovante de rendimentos acostado nos autos (id. 7379248 e seguintes) .

Oportuno salientar também, que o fato de a requerente ser assistida por advogado particular, não impede a concessão de gratuidade da justiça, conforme estabelece o art. art. 99, § 4º do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

Preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade

Sustenta a agravada, preliminarmente, estar caracterizada a violação ao postulado da dialeticidade, por deixar de impugnar a motivação relativa à constituição do comando judicial.

A ordem jurídica vigente impõe ao recorrente o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito em relação à reforma da decisão, exigindo que os fundamentos da sentença sejam atacados de forma específica.

Nesse sentido, colaciono Súmula do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 182. É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

No caso concreto, os questionamentos apresentados pelo agravante para obter a reforma da decisão hostilizada atacam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, inexistindo, via de consequência, a violação ao postulado da dialeticidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal o valor da margem consignável e o
quantum
da indenização por danos morais.

Da Margem Consignável

A revisão das cláusulas contratuais emerge como um direito básico do consumidor, previsto expressamente no art. 6º, inciso V, do CDC:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

O superendividamento consiste na impossibilidade de o consumidor pagar a totalidade de suas dívidas sem comprometer seu mínimo existencial e sua dignidade.

O mínimo existencial consiste num conjunto de prestações materiais essenciais, sem as quais o indivíduo se encontrará em situação de violação de sua dignidade.

A dignidade da pessoa humana, que constitui um dos fundamentos da República, conforme expressamente consignado no art. 1º, III, da CF, pode ser definida como a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano, que o protege contra todo tratamento degradante e discriminação odiosa, e exige a garantia de condições materiais mínimas para uma vida digna.

A busca pela máxima efetividade dos direitos fundamentais constitui diretriz básica do neoconstitucionalismo e, por consequência, da atuação do Judiciário. O art. 5º, § 1º, da Constituição Federal estabelece expressamente que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

A dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais possuem centralidade no ordenamento jurídico, condicionando a validade e a eficácia de todas as relações jurídicas, inclusive as de natureza privada.

Foi justamente o arcabouço constitucional dos direitos fundamentais que ensejou a previsão contida no art. 6º, inciso V, do CDC, autorizando a revisão de cláusulas contratuais quando estas se tornarem excessivamente onerosas, a ponto de comprometer a dignidade e o mínimo existencial do consumidor.

Nesse contexto, conclui-se que a decisão mostrou-se acertada e equilibrada, promovendo a revisão do valor das parcelas descontadas, de modo que o recorrido conseguisse adimplir os empréstimos contraídos e custear a própria subsistência, em condições minimamente dignas.

Tal conclusão é corroborada pela Jurisprudência do STJ, representada pelos seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS VENCIMENTOS. MARGEM CONSIGNÁVEL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, em contrato de empréstimo consignado, é considerada válida a cláusula que limita em 30% (trinta por cento) do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1767748 GO 2020/0255898-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022)

Resta claro, que o Superior Tribunal de Justiça, diante da natureza alimentar dos vencimentos e atento ao princípio da razoabilidade, fixou o entendimento de que os descontos de valores realizados em folha de pagamento de salário, aposentadoria e pensão de servidor público devem ser limitados a 30% (trinta por cento).

A fixação desse percentual, além de homenagear a dignidade da pessoa humana e garantir o mínimo existencial, busca, numa perspectiva mais ampla, observar o princípio da função social dos contratos.

Ademais, ressalte-se a questão do superendividamento do consumidor e a recém sancionada Lei Federal nº 14.181/2021 que altera o Código de Defesa do Consumidor. De acordo com a redação do art. 54-A:
“entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial”.

A Professora Clarissa Costa Lima (Tartuce, Flávio Manual de direito do consumidor: direito material e processual / Flávio Tartuce, Daniel Amorim Assumpção Neves. – 7. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018. Versão PDF. Pags. 61 [Item 2.7]) vaticina:

“o direito do superendividamento instaura uma espécie de “solidariedade nova e sui generis” entre credores e devedores, o que implica a divisão dos efeitos da tragédia financeira que não poderiam ser suportados somente pelo devedor, atribuindo-se ao credor uma parcela dos riscos do fracasso na contratação do crédito”
.

Prossegue a autora:

“
trata-se de responsabilizar o fornecedor de crédito pelas repercussões que a sua atividade provoca no mercado, tal como ocorre com o fornecedor de produtos defeituosos, com o publicitário que produz mensagem inverídica, e em outras tantas situações já conhecidas de nossos tribunais”
.

Logo, deve-se limitar a contratação de empréstimos consignados ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do servidor para a garantia de um mínimo existencial digno.

No caso em questão, analisando o contracheque da agravante, observa-se que o total de sua
remuneração bruta é de R$ 7.904,81
(sete mil novecentos e quatro reais e oitenta e um centavos) subtraídos os
descontos legais obrigatórios, R$ 198,41
(cento e noventa e oito reais e quarenta e um centavos) referente a contribuição para a seguridade social e
R$ 719,51
(setecentos e dezenove reais e cinquenta e um centavos) referente ao imposto de renda, respectivamente, temos que a
renda líquida da recorrente é de R$ 6.986,89
(seis mil novecentos e oitenta e seis reais e oitenta e nove centavos), da qual se obtém a
margem consignável de R$ 2.096,06 (dois mil e noventa e seis reais e seis centavos), exatamente 30% da renda líquida.

Da detida análise do contracheque apresentado (id. 7379248), verifico que a recorrente possui
outros três empréstimos consignados, além dos celebrados com o Banco PAN
, quais sejam, EMPREST PREV PRIVADA - SABEMI no valor de
R$ 475,36
(quatrocentos e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos), EMPREST BCO PRIVADOS - DAYBCO no importe de
R$ 107,39
(cento e sete reais e trinta e nove centavos) e o

EMPREST PREV PRIVADA - CIASPRE também no valor de
R$ 107,39
(cento e sete reais e trinta e nove centavos), assim sendo, verifica-se a
disponibilidade de R$ 1.405,92 (um mil quatrocentos e cinco reais e noventa e dois centavos) da margem consignável
, os descontos impugnados pela autora/recorrida na inicial somam o valor de R$ 1.645,00 (um mil seiscentos e quarenta e cinco reais), ultrapassando a margem consignável.

Diante disso,
os descontos a serem efetuados pelo banco devem ser reduzidos para R$ 1.405,92 (um mil quatrocentos e cinco reais e noventa e dois centavos)
e não para R$ 1.525,57 (um mil quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta e sete centavos) como exposto na decisão monocrática.

Neste sentido, colaciono o entendimento dos Tribunais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO.
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS
. I- ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. As instituições financeiras têm a obrigação legal de consultar a margem consignável antes da concessão dos empréstimos para consignação em folha de pagamento, de modo que não há que se falar em ilegitimidade para figurar no polo passivo. II-
LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS.
O STJ firmou entendimento no sentido de que os descontos em folha de pagamento, decorrentes de empréstimo consignado, devem obedecer ao limite de 30% (trinta por cento) do vencimento líquido dos aposentados/servidores públicos, conforme previsão normativa inserta na Lei estadual nº 16.898/10, objetivando-se, em respeito ao princípio da razoabilidade, o equilíbrio entre os objetivos do contrato e a natureza alimentar do salário ou aposentadoria, preservando-se a dignidade da pessoa. A suspensão ou limitação dos descontos e a vedação à inscrição nos cadastros dos órgãos de restrição ao crédito é válida, em casos similares ao dos autos, por não configurar chancela à inadimplência, ou mesmo moratória ou remissão, permanecendo hígido o direito de crédito, pois nada impede que a instituição financeira credora promova a cobrança pelos meios legais, podendo cobrar o saldo remanescente à medida que a margem de crédito for liberada. Precedentes dessa Corte. III- VALOR DA CAUSA. QUANTIA SIMBÓLICA. Na hipótese, como a presente, em que a pretensão inicial não traduzir proveito econômico objetivamente mensurável, autoriza-se a estipulação do valor da causa em quantia simbólica. Precedentes do TJGO. IV- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. Nas causas em que for inestimável o proveito econômico ou em que for baixo o valor da causa, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E DESPROVIDAS. (TJ-GO 54117789420218090051, Relator: DESEMBARGADOR CARLOS ROBERTO FAVARO, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/03/2023) (Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL.
MARGEM CONSIGNÁVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DECRETO ESTADUAL Nº 17.251/2016.
O LIMITE DE DESCONTOS REFERENTES A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA REMURERAÇÃO DO SERVIDOR É DE 30% DE SUA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. O TOTAL DOS DESCONTOS REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, EFETIVADOS NO CONTRACHEQUE DO SERVIDOR, ULTRAPASSA ESSE LIMITE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – Segundo o artigo 19 do Decreto Estadual nº 17.251/2016, os descontos efetivados no vencimento do servidor, com empréstimo consignado, devem ser limitado a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida. II - A jurisprudência fixou entendimento no sentido de legitimar a margem consignada no percentual de 30% (trinta por cento) para empréstimo consignado, assim o fazendo com o escopo de assegurar o princípio da dignidade de pessoa humana, impedindo um endividamento desenfreado do servidor e o consequente comprometimento de sua subsistência e do mínimo existencial. III - No caso em questão, analisando o contracheque do apelado, observa-se que o total de sua remuneração bruta é R$1.549,04 (um mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quatro centavos), devendo-se descontar os valores correspondentes aos adicionais e descontos legais, alcançando o importe líquido de R$ 1.148,01 (um mil, cento e quarenta e oito reais e um centavo). Assim, o limite de 30% sobre a remuneração líquida a ser comprometido com empréstimo consignado, ao invés de R$ 2.785,57 (dois mil, setecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), como equivocadamente faz crer o apelante, será de apenas R$ 1.148,01 (um mil, cento e quarenta e oito reais e um centavo). IV – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO(TJ-BA - APL: 05623737020158050001 20ª Vara de Relações de Consumo - Salvador, Relator: GEDER LUIZ ROCHA GOMES, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/06/2022) (Grifo nosso)

PROCESUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. &lt;/em&gt;AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E REDEFINIÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA QUE NÃO ULTRAPASSA 30% DA REMUNERAÇÃO DA AUTORA, RESTANDO-LHE MARGEM CONSIGNÁVEL DISPONÍVEL, CONFORME CONTRACHEQUE.
PARCELAS DE BANPARACARD DESCONTADAS DIRETAMENTE EM FOHA DE PAGAMENTO, QUE NÃO SE LIMITAM À MARGEM DE 30%. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO: o único empréstimo CONSIGNADO EM FOLHA refere-se a parcela no montante de R$ 2.708,66 (dois mil, setecentos e onze reais e vinte e sete centavos). Assim, considerando o valor total da remuneração da autora (R$ 10.136,25), vemos que o valor descontado a título de empréstimo não compromete mais de 30% (trinta por centos) de sua remuneração, restando-lhe inclusive margem consignável de R$ 97,98 (noventa e sete reais e noventa e oito centavos), sendo esse o fundamento do juízo de piso ao negar a tutela de urgência pretendida pela autora. II- PARCELAS BANPARACARD, DESCONTADAS DIRETAMENTE EM CONTA CORRENTE: Parcelas que não se submetem ao limite de 30% . Tese firmada em sede de Recurso Repetitivo: “ São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. “ (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.) III- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0811027-82.2020.8.14.0000, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 08/11/2022, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO REVISIONAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. SERVIDOR PÚBLICO. SOMA DAS PARCELAS ACIMA DA MARGEM CONSIGNÁVEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
REVISÃO MANTIDA. ART. 6º, V, DO CDC. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1.Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando o limite dos descontos feito no contracheque do autor, adequando a margem consignável aceitável pelo ordenamento jurídico pátrio; 2. Os empréstimos descriminados no contracheque do autor em sua totalidade extrapolam a margem de 30% da sua remuneração, limite consignável aceitável pelo ordenamento jurídico pátrio; 3. Nesse contexto, a revisão das cláusulas contratuais emerge como um direito básico do consumidor, previsto expressamente no art. 6º, inciso V, do CDC, que tem como finalidade proteger o mínimo existencial e a dignidade do consumidor; 4. O Juízo a quo atuou de forma acertada e equilibrada, promovendo a revisão do valor das parcelas descontadas, de modo que o recorrido conseguisse adimplir os empréstimos contraídos e custear a própria subsistência, em condições minimamente dignas. Sentença em consonância com a Jurisprudência do STJ; 5. majoração dos honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa; 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00218754920118140301 19920465, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 27/05/2024, 1ª Turma de Direito Público) (Grifo nosso)

Diante disso, diante do erro de cálculo verificado na decisão vergastada, portanto, existem suficientes razões para a reforma desta, a concessão parcial do pleito neste ponto é medida que se impõe.

Dos Danos Morais

Sobre o instituto do dano moral, Arnaldo Rizzardo aduz que "é aquele que atinge valores eminentemente espirituais ou morais, como honra, a paz, a liberdade física, a tranquilidade de espírito, a reputação etc. É o puro dano moral, sem qualquer repercussão no patrimônio, atingindo aqueles valores que têm um valor precípuo na vida, e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos" (RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade civil. 5.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 232).

Afrânio Lyra acrescenta que o dano moral consiste no prejuízo infligido aos sentimentos, à reputação, à honra, à integridade moral, em resumo, do indivíduo. Para Hans Albrecht Fischer, é "todo o prejuízo que o sujeito de direito vem a sofrer através de violação de bem jurídico. Quando os bens jurídicos atingidos e violados são de natureza imaterial, verifica-se o dano moral" (FISCHER, Hans Albrecht. A reparação dos danos morais no direito civil. Tradução de Antônio Arruda Ferrer Correia, Armênio Amado. Editora Coimbra, 1938. p. 61).

Carlos Alberto Bittar afirma, ainda, que os danos morais "se traduzem em turbações de ânimo, em reações desagradáveis, desconfortáveis ou constrangedoras, ou outras desse nível, produzidas na esfera do lesado" (BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 7.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004).

No caso dos autos, conforme acima relatado, verifica-se que a instituição bancária promoveu o empréstimo consignado da autora em margem
a quem
do limite legal estabelecido, de modo que a apelante teve seus proventos injustamente reduzidos.

Constata-se, portanto, que a forma de cobrança feita pelo recorrente tem o condão de provocar abalo moral ao devedor, não sendo possível considerar tal situação como mero dissabor da vida cotidiana.

Restando configurado o abalo extrapatrimonial, cabe analisar o quantum indenizatório a ser fixado, motivo da irresignação da recorrente.

No que pertine ao quantum indenizatório, é cediço que para se fixar uma quantia a título de danos morais, é necessário analisar alguns aspectos, a fim de se chegar a um valor justo para o caso concreto, atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, valendo-se o Julgador de sua experiência e do bom senso necessário às peculiaridades de cada caso.

Ademais, é sabido que o dano moral, conquanto seja impossível compará-lo ao dano sofrido pela vítima, deve ser estipulado como uma forma de sanção civil, a fim de que o ato ilícito perpetrado não venha a ser reiterado outras vezes.

É certo também que não pode a indenização servir como fonte de riqueza para a vítima e, por isso, o Magistrado deve arbitrar a indenização em termos razoáveis.

In casu
, verifico que os danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), encontram-se razoáveis e proporcionais à dívida cobrada.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SERVIDOR PÚBLICO.
MARGEM CONSIGNÁVEL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS.
REVISÃO MANTIDA. ART. 6º, V, DO CDC.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. §§ 2º E 11 DO ART. 85 DO CPC. 1- Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando a readequação da parcela do empréstimo consignado ao limite legal de 30% da remuneração do autor, vencimentos básicos do servidor, acrescido apenas das vantagens pecuniárias permanentes, abatidos descontos obrigatórios e excluídas vantagens transitórias; e condenando o requerido ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais)
; 2- A revisão das cláusulas contratuais emerge como um direito básico do consumidor, previsto expressamente no art. 6º, inciso V, do CDC, que tem como finalidade proteger o mínimo existencial e a dignidade do consumidor. 3- Comprovado, no caso, que a parcela do empréstimo consignado ultrapassa a margem consignável do servidor, o que justifica a, para que o recorrido possa adimplir o empréstimo contraído sem prejuízo da própria subsistência em condições minimamente dignas. Sentença em consonância com a Jurisprudência do STJ; 4- Ao conceder crédito de forma indiscriminada, sem considerar, de forma criteriosa, a margem consignável, a vulnerabilidade econômica e as circunstâncias pessoais do apelado, o Banco praticou conduta abusiva, violando o dever de proteção ao consumidor. Tal ilicitude enseja a responsabilidade civil em relação aos danos suportados pelo recorrido. 5- O dano moral resta configurado pela situação de endividamento acima da margem consignável e pelos sentimentos de tristeza, angústia, frustração e impotência que decorrem das privações de ordem financeira. Nesse ponto, observa-se que o Juízo a quo fixou o quantum indenizatório de forma razoável e proporcional, considerando a extensão do dano, bem como a função punitiva e preventiva da indenização; 6- Recurso de apelação conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 26ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22 a 29/07/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00048046320198140039 21078361, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 22/07/2024, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITE DA MARGEM CONSIGNÁVEL. INOBSERVÂNCIA PELO BANCO RÉU. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO AO LIMITE NORMATIVO. ILGEALIDADE COMETIDA PELO BANCO. DANO MORAL CONFIGRADO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).
RESTITUIÇÃO SIMPLES DEVIDA. Caberia ao Banco proceder a uma prévia análise do histórico financeiro do consumidor junto ao órgão empregador, a fim de acautelar-se e atender à determinação de lei de forma a não incidir no impedimento legal que limita o percentual da margem consignável. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO RÉU. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR. DECISÃO POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 202100815215 Nº único: 0003216-04.2019.8.25.0075 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): José dos Anjos - Julgado em 18/11/2021) (TJ-SE - AC: 00032160420198250075, Relator: José dos Anjos, Data de Julgamento: 18/11/2021, 2ª CÂMARA CÍVEL) (Grifo nosso)

Diante disso, irrepreensível a decisão vergastada no que concerne aos danos morais.

Dos Honorários Sucumbenciais

No que concerne aos honorários sucumbenciais, verifica-se que todos os requisitos ensejadores da incidência do art. 85, §11 do CPC, no entanto, os honorários recursais foram arbitrados na decisão vergastada, e fixados no percentual de 1%, o qual entendo ser razoável e proporcional neste momento, não havendo necessidade de majoração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão monocrática para que os descontos a serem efetuados pelo banco sejam reduzidos para R$ 1.405,92 (um mil quatrocentos e cinco reais e noventa e dois centavos), no mais, a decisão permanece inalterada.

É como voto.

Belém, 08 de outubro de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 21/10/2024